Tribunal: TJDFT
Processo: 0731766-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731766-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 18 REPRESENTANTE LEGAL: SIMEAO FERREIRA DE BRITO NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Celso Gontijo Engenharia S.A. contra a decisão proferida em liquidação de sentença que rejeitou a impugnação apresentada por ele e homologou o laudo pericial contábil. O agravante alega que a ausência de manutenções preventivas pelo agravado sobre as estruturas a serem reparadas no imóvel contribuiu para a ocorrência e a extensão dos danos. Sustenta que o perito não se manifestou quanto à falta de manutenções preventivas pelo agravado. Entende que a referida tese é matéria de ordem pública por relacionar-se com a vedação ao enriquecimento ilícito e pode ser arguida em qualquer momento. Argumenta que não se pode ignorar o impacto da falta de manutenção pelo agravado, sob pena de propiciar inequívoco enriquecimento ilícito. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do recurso para determinar que o perito seja intimado a atestar se o agravado cumpria com suas obrigações de manutenções preventivas. O preparo foi recolhido (id 62346944 e 62346946). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. O agravante sustenta que: 1) a ausência de manutenções preventivas pelo agravado sobre as estruturas a serem reparadas contribuiu para a ocorrência e a extensão dos danos; e 2) a referida tese relaciona-se com a vedação ao enriquecimento ilícito e constitui-se como matéria de ordem pública, arguível a qualquer momento. O exame dos autos originários revela que o agravado propôs ação indenizatória por vícios construtivos contra a agravante. A sentença proferida acolheu os pedidos formulados para condenar a agravante a indenizar o agravado em quantia a ser apurada em liquidação de sentença para a execução e adequações necessárias ao condomínio edilício. Confiram-se os termos de seu dispositivo (id 101330014 dos autos originários): (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a requerida a indenizar a parte autora em quantia a ser apurada em sede de liquidação de sentença para execução dos reparos e adequações necessárias do empreendimento, quais sejam, na cobertura e telhados, fachada e sistemas construtivos, abastecimento de água potável/reservatório, sistemas de proteção de descargas atmosféricas e isolamento de ruídos aéreos e estrutural, tudo conforme apontado no laudo técnico de ID 68594508. Resolvo o mérito com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condeno a requerida nas despesas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao apelo da agravante e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) (id 150798327 dos autos originários). A agravante interpôs recurso especial e sucessivo agravo em recurso especial, ao qual foi negado provimento (id 150799100 dos autos originários). A decisão transitou em julgado em 24.2.2023. O trânsito em julgado da sentença de mérito atribuiu-lhe o caráter de definitividade, de modo que não pode ser mais objeto de recurso pelas partes, haja vista a coisa julgada. O art. 507 do Código de Processo Civil dispõe que É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A sentença proferida não conheceu da tese de ausência de manutenções preventivas em virtude da apresentação intempestiva da contestação da agravante, de forma que o feito foi julgado à revelia. A referida tese não foi renovada em apelação, portanto foi resolvida, precluiu e é intangível por submeter-se aos efeitos da coisa julgada. Ressalto que as matérias de ordem pública submetem-se à preclusão consumativa caso decididas anteriormente ou não interpostos os recursos cabíveis. Confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. REGRA DE IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. INCONSISTÊNCIAS NOS CÁLCULOS PERICIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 1.021, § 4o, E 1.026, § 2o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. As matérias já enfrentadas por decisão com trânsito em julgado se submetem à preclusão consumativa, ainda que se tratem de questões de ordem pública, sendo vedado, por esse motivo, a sua rediscussão. (...) 6. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 2.477.380/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15.4.2024, Diário de Justiça Eletrônico de 17.4.2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA 1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de decisão anterior sobre o tema impede novo pronunciamento judicial acerca da mesma matéria, inclusive as de ordem pública, em razão da preclusão. 3. A apresentação de razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.092.235/SE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24.5.2021, Diário de Justiça Eletrônico de 28.5.2021.) Concluo que os argumentos apresentados são insuficientes para a reforma da decisão agravada em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator